Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009501-42.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRANY DE OLIVEIRA NETO - ME - CNPJ: 26.531.640/0001-11 (APELADO), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (APELANTE), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (APELANTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA E NÃO CONHECEU DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – PROCEDENCIA –
1o RECURSO

DA REQUERIDA
– MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – “BIS IN IDEM” – INCIDÊNCIA APENAS DA MULTA MORATÓRIA –
2o RECURSO DA REQUERIDA
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – ART. 1.007 DO CPC/15 – 1o RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E 2o RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

Não é possível a cobrança cumulada de multa moratória com multa compensatória em decorrência unicamente do atraso no pagamento de aluguéis, pois tal medida constitui "
bis in idem
", prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

No caso, deve incidir apenas a multa moratória, uma vez que decorre do inadimplemento do pagamento dos alugueres e encargos locatícios.

Consoante os
termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
MOVEIS ROMERA LTDA e ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Encargos
ajuizada por
IRANI DE OLIVEIRA NETO ME
, para:

1)

Decretar o despejo das requeridas do imóvel descrito na inicial, com a consequente imissão na posse do imóvel pela autora;

2)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de alugueres em atraso e demais encargos e multas, conforme indicado na inicial, bem como os que se vencerem no curso do processo até a efetiva desocupação do bem, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes na data em que se tornarem exigíveis, a serem apurados em execução de sentença.

3)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da patrona da autora, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Em suas razões recursais,
MOVEIS ROMERA LTDA
, alega, em síntese, que a ação ajuizada foi baseada na alegação de falta de pagamento do aluguel e encargo.

Aduz que em caso de inadimplência, as partes celebraram a multa no contrato de locação e que a rescisão do contrato foi determinada em sentença em razão do inadimplemento da apelante, sendo este o fato gerador analisado no feito.

Afirma que a aplicação de duas penalidades em razão do mesmo fato gerador caracteriza
bis in idem,
o que é vedado no nosso ordenamento jurídico.

Relata que não é possível, no presente caso, cumular as multas moratória e compensatória, pois ambas tem o mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento dos alugueis, sendo indevida a multa prevista na
cláusula 17
do contrato de locação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja excluída da cobrança a multa de um mês de aluguel, no valor previsto de R$ 17.719,19 (dezessete mil setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), prevista na
cláusula 17
do contrato.

A contraminuta foi apresentada pela apelada no ID no 89087485, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA
requer preliminarmente gratuidade judiciária e sua ilegitimidade passiva, em razão da ausência de renúncia do beneficio de ordem. No mérito, alega que a devedora principal está em recuperação judicial, razão pela qual antes de demandar a fiadora, deve prosseguir com a presente demanda até a liquidação do crédito e então aguardar o pagamento no curso da recuperação judicial.

Aduz que não foi notificada para constituição em mora, bem como há excesso de cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva da apelante, bem como o excesso de cobrança. Sucessivamente, caso seja mantida a ordem de desepejo, que os valores condenados sejam remetidos e liquidados nos autos de recuperação judicial (00613-12.2018.8.16.0045, na 2a Vara Cível de Arapongas/SP).

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada no ID no 89087482, pugnando seja declarado deserto o recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
IRANI DE OLIVEIRA NETO ME
ajuizou
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Encargos
em desfavor de
MOVEIS ROMERA LTDA e ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA,
alegando ter firmado em 15/02/2011 com as requeridas um contrato de locação de um imóvel não residencial, localizado na Rua Fernando Correa da Costa, no 632, centro, na cidade de Rondonópolis/MT, pelo período de 25/02/2016 a 24/02/2019.

Afirmou que o valor do aluguel, inicialmente, foi ajustado na quantia de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), mensais e, por meio de contratos aditivos, foi reajustado para o importe de R$ 16.569,29 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), prevendo o desconto de R$ 1.669,29, pelo período de 25.07.2017 a 24.06.2018, onde após esse período o aluguel seria de R$ 17.719,19 (dezessete mil, setecentos e dezenove reais e dezenove centavos).

Sustentou que as requeridas deixaram de efetuar o pagamento dos alugueres desde o mês de maio de 2018, bem como o parcelamento do IPTU do imóvel do ano de 2018, o qual foi arcado pela autora no importe de R$7.066,14.

Requereu a procedência do pedido.

A juíza
a quo
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou procedente o pedido inicial, conforme já relatado.

Contra essa decisão, houve embargos de declaração pela requerida MOVEIS ROMERA, o qual foi provido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declaro rescindido o contrato de locação firmado entre as partes. DECRETO O DESPEJO das requeridas do imóvel descrito na inicial, devendo proceder a desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 63, §1o, “a” da Lei do Inquilinato. Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, expeça mandado de despejo para imediata desocupação, com a consequente imissão na posse do imóvel pela autora”.
(ID no 89087478)

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Inicialmente em relação ao recurso da apelante
ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA
, a pretensão exposta no recurso da requerida sequer deve ser conhecido.

Isto porque,
consoante os
termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, extrai-se que a requerida não teve seu pedido de justiça gratuita analisado pelo juízo
a quo
; postulou o benefício novamente no ato de interposição do recurso, ocasião em que foi intimado para comprovar
de forma clara sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.

Assim, como quedou-se inerte, o pedido foi
indeferido
, consoante decisão de ID no 91239476; após o indeferimento, fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

A apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 102291470, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – RECURSO DE ROSANGELA REGINA DA SILVA NÃO CONHECIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. ”
(TJMT – RAC No 1030959-64.2019.8.11.0041, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, não conheço do recurso da requerida
ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA
por ausência de pressuposto de admissibilidade, o qual
declaro deserto
por força do art. 1.007 do CPC/15.

Passo à análise do recurso da apelante
MOVEIS ROMERA LTDA
.

Com efeito, mostra-se incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes conforme contrato de locação acostado no ID no 89085957.

Extrai-se da
Cláusula Terceira
(ID no 89085957 – Pág. 3):

Ainda, foi prevista a multa compensatória na
Cláusula Décima Sétima
(ID no 89085957 – Pág. 7):

A sanção prevista na
Cláusula Terceira
é a denominada
multa moratória
e decorre do inadimplemento do pagamento do aluguel mensal, ao passo que aquela prevista na
Cláusula Décima Sétima
, tem natureza
compensatória
e visa ressarcir a locadora em caso de rescisão do contrato por infração contratual.

Importante registrar que, em regra, é permitida a cumulação da multa moratória e compensatória quando o fato gerador for distinto.

Confira:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando tiverem elas origem em fatos geradores diversos, como ocorrido no caso concreto.

2. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 832.929/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 356) destaquei

In casu
, todavia, a multa moratória e compensatória decorrem do mesmo fato, falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

Logo, a consequência da inadimplência dos aluguéis e encargos é o despejo por falta de pagamento, consoante determina o artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91,
in verbis:

“Art. 9o. A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; negritei

(...)”

Desse modo, a multa compensatória de 01 (um) aluguel, prevista na
Cláusula Décima Sétima
não deve prevalecer, por indevida cumulação com a multa moratória.

Isto porque, a cumulação pretendida importaria em “
bis in idem”
, o que não se admite, pelo mesmo fato, qual seja, a falta de pagamento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - "BIS IN IDEM" - SENTENÇA MANTIDA.

Não é possível a cobrança cumulada de multa moratória com multa compensatória em decorrência unicamente do atraso no pagamento de aluguéis, pois tal medida constitui "bis in idem", prática esta vedada em nosso ordenamento jurídico
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.000915-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 16/05/2019) destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – OBSCURIDADE QUANTO À INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR DOS ALUGUEIS DEVIDOS – NECESSIDADES DE ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS JÁ FIXADOS PELA SENTENÇA – ACÓRDÃO ACLARADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. 1. Os alugueis são devidos até a data de efetiva desocupação do imóvel. 2. Havendo pedido expresso nesse sentido, deve ser reformada a sentença que, a despeito de reconhecer que a desocupação do imóvel só ocorreu após o ajuizamento da demanda, deixa de condenar a parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos entre esses dois marcos temporais. 3.
Descabe a cumulação da multa moratória e da multa compensatória decorrente do próprio inadimplemento contratual, posto que ambas as penalidades possuem o mesmo fato gerador
. 4. “Os juros de mora incidem a partir do momento em que, segundo previsto no contrato, o pagamento (dos alugueis) deveria ter ocorrido” (STJ – 1a Turma – REsp 419.266/SP – Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 19/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 222). 5. Havendo obscuridade quanto aos parâmetros da condenação e encargos incidentes sobre ela, devem ser acolhidos embargos declaratórios para aclarar o acórdão.

(N.U 0083928-07.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017) destaquei

Nesse contexto, a multa compensatória de 01 (um) aluguel, prevista na
cláusula décima sétima
, deve ser afastada da condenação.

Por outro lado, como se constata, a ação fundamenta-se no art. 9o, III, da Lei no 8.245/91, cujo dispositivo estabelece o desfazimento da locação por falta de pagamento de aluguel e demais encargos, o que atrai a incidência da multa moratória de 10% prevista na
cláusula terceira
do contrato.

Assim, a sentença recorrida merece ser reformada a fim de se aplicar apenas a incidência da multa moratória de 10%, prevista na
cláusula terceira
do contrato.

Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso da requerida ANUNCIATA LUZIA MENEGON ROMERA e dou
provimento ao recurso
da requerida MOVEIS ROMERA LTDA para que aplique apenas a incidência da multa moratória, excluindo-se a multa compensatória, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022